Tribunal: TJBA
Processo: 8003443-26.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003443-26.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: MARONICE ALVES DE ARAUJO SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE DE IDOSA HIPOSSUFICIENTE. ART. 196 DA CF/88. SENTENÇA CONFIRMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por idosa em face do Município de São Gabriel, objetivando o fornecimento de consulta com neurocirurgião pelo Sistema Único de Saúde – SUS, conforme prescrição médica motivada por diagnóstico de “Aneurisma Gigante”. A autora alegou hipossuficiência financeira e risco iminente à vida diante da demora injustificada na disponibilização do atendimento. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a obrigação do Município réu, com fundamento no direito à saúde e na solidariedade entre os entes federativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente federativo pode ser compelido judicialmente a fornecer, de forma direta ou indireta, consulta especializada à autora pelo SUS; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os entes federativos no custeio e na prestação de serviços de saúde, independentemente da repartição constitucional de competências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, conforme o art. 196 da CF/1988, impondo ao Estado, lato sensu, a prestação de serviços médicos e hospitalares aos cidadãos. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. Luiz Fux), de repercussão geral (Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, observando-se que estes têm a sua disposição mecanismos de compensação financeira na via administrativa. 5. Diante da comprovação nos autos da gravidade do quadro clínico da autora, da urgência na realização do atendimento especializado e da sua incapacidade financeira para arcar com os custos pela via particular, revela-se caracterizada a omissão do ente estatal, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde. 6. A ausência de previsão orçamentária não pode ser oposta ao exercício de direito fundamental, sendo o fornecimento do tratamento uma prioridade constitucional, diante da supremacia do direito à saúde e à vida. 7. O princípio da dignidade da pessoa humana prevalece sobre normas infraconstitucionais quando estiverem em risco direitos fundamentais, impondo-se, no caso concreto, a proteção judicial efetiva. 8. Omitidas as providências, por parte do ente político, no que se refere ao fornecimento do tratamento necessário à preservação da saúde de quem precisa, impõe-se a intervenção do Estado-Juiz, a fim de fazer valer a imposição constitucional que proclama o direito integral à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença confirmada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n.º 8001653-69.2023.8.05.0230, sendo remetente o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IRECÊ, e interessados MARONICE ALVES DE ARAUJO SANTOS e MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA, em sede de reexame necessário, pelas razões alinhadas no voto do Relator.